Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO FAMILIAR. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. RETORNO CONVÍVIO AGRESSOR COM VÍTIMAS. HISTÓRIO DE VIOLÊNCIA ANTERIOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que, a meu sentir, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na gravidade do fato cometido em contexto familiar e no cenário extremamente perigoso aos interesses das 04 (quatro) crianças que vivem no lar, a vítima e três irmãos.
2. As circunstâncias do caso em exame se revelam gravíssimas, haja vista que a concessão da liberdade pleiteada implicará no retorno do convívio do paciente com a vítima, advindo daí a necessidade de sua segregação nesse momento.
3. No caso em exame, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar o melhor interesse da criança, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, afrontado com a prática delitiva.
4. Ordem denegada.